Tribunal: TJPA
Processo: 0802140-36.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802140-36.2021.8.14.0013

APELANTE: MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição quanto a ambos os delitos, sob alegações de atipicidade das condutas e ausência de dolo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o crime de violação de domicílio; e (ii) saber se a conduta atribuída ao réu caracteriza o crime de ameaça.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o réu ingressou no imóvel da ofendida contra a vontade da mesma, mediante arrombamento, após desentendimento motivado por ciúmes, não sendo possível, portanto, reconhecer autorização tácita ou uso compartilhado apto a afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 150 do Código Penal.

4. Configura-se o crime de ameaça quando a conduta do agente, no contexto fático, revela potencial intimidatório idôneo, sendo desnecessária a concretização do mal prometido. A exibição de arma de fogo durante discussão acalorada, acompanhada de expressões de cunho intimidatório, evidencia o dolo de amedrontar, especialmente no âmbito de violência doméstica, em que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, corroborada por outros elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 147 e 150, ambos do CP, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima.

Em razões recursais, sustentou o apelante,
quanto ao delito de violação de domicílio
, a atipicidade da conduta, ao argumento de que a residência da vítima era também por ele utilizada durante o relacionamento, inexistindo dolo específico de invasão;
quanto ao crime de ameaça
, alegou inexistência de prova de intenção de intimidar a vítima, afirmando que não houve demonstração de efetivo temor, pleiteando, ao final, a absolvição de ambos os delitos, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP .

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório, sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, verbis:

“No dia 24 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, em um sítio localizado no município de Capanema/PA, o denunciado, impelido por motivo de ciúme e utilizando uma arma de fogo, ameaçou de mal injusto e grave sua namorada, Brenda Nataly da Silva Serra.

O denunciado e a vítima são policiais civis e, no dia dos fatos, estavam em um sítio comemorando o aniversário de Maria Eliete Pinto da Silva, mãe da vítima, na companhia de amigos e familiares, quando, em determinado momento, Murillo começou a desconfiar de sua namorada e passou a acusá-la de estar ‘trepando com um cara no meio do mato’, afirmando, ainda, que Brenda ‘era uma vagabunda’, ‘puta’ e, bastante alterado, empunhou sua arma e ameaçou a vítima, afirmando que ‘a mesma arma que ela tinha, ele também tinha’.

Após a discussão, a vítima guardou a arma do denunciado, recolheu os objetos dele e retornou para a companhia de seus amigos e familiares. Brenda permaneceu no sítio até as 20h00min e, depois, retornou para a cidade vizinha. Murillo, por sua vez, havia saído do local do entrevero.

Acontece que, após a saída da vítima e de sua família do referido sítio, o denunciado retornou, ainda bastante alterado, e chutou várias vezes o portão de chapa até conseguir danificá-lo e invadir a residência. O denunciado entrou na casa, mas deixou sua arma de fogo caída no chão. Os vizinhos da vítima, incomodados pelo barulho, foram até o local, viram o que estava acontecendo, recolheram a arma de fogo e ligaram para a vítima avisando que o denunciado estava na sua casa.

A testemunha Maria Eliete Pinto da Silva, genitora da vítima, retornou ao imóvel, atestou que o muro estava quebrado, que o portão foi arrombado e que o denunciado estava dentro do imóvel, dormindo na sala.”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema julgou procedente a denúncia para condenar MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da ofendida. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta prevista no art. 150 do Código Penal, ao argumento de que o imóvel, embora formalmente pertencente à ofendida, também seria utilizado pelo apelante durante o relacionamento, razão pela qual não se poderia qualificá-lo como “casa alheia”. Afirma, ainda, que o ingresso no local ocorreu unicamente para reaver pertences pessoais, ausente o dolo específico de invadir domicílio.

Sem razão.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é harmônico ao demonstrar que o apelante ingressou no imóvel contra a vontade da ofendida, mediante arrombamento do portão, em contexto subsequente à acirrada discussão motivada por ciúmes.

A própria narrativa da vítima revela que, após o desentendimento ocorrido no sítio, o réu retornou ao imóvel da família de Brenda e passou a chutar o portão com violência até danificá-lo, adentrando na residência sem autorização. Ao retornar ao local, a ofendida encontrou o apelante já dentro da casa, após haver consumido alimentos, ligado aparelho de som em elevado volume e dormido no chão.

A informante Maria Eliete Pinto da Silva, mãe da vítima, confirmou que foi avisada por vizinhos acerca do arrombamento e, ao chegar, constatou o muro quebrado, o portão arrombado e o acusado no interior do imóvel.

A tese defensiva de que o imóvel seria compartilhado ou que o acesso era irrestritamente consentido não encontra respaldo idôneo nos autos. O fato do apelante, enquanto namorado, eventualmente frequentar a residência da ofendida não lhe outorgava autorização permanente, geral e irrestrita para nela ingressar quando bem entendesse, muito menos por meio de arrombamento, após conflito entre o casal e na ausência da moradora.

A voluntária ruptura do vínculo afetivo no contexto fático em apuração, seguida da entrada forçada no bem, evidencia precisamente a oposição da possuidora e descaracteriza qualquer alegação de consentimento tácito.

Nesse sentido, reputo correta a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

A defesa postula, ainda, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, sustentando que a frase atribuída ao apelante — “a mesma arma que tu tens, eu tenho” —, proferida em contexto de discussão, não configuraria promessa de mal injusto e grave, notadamente porque ambos eram policiais civis e possuíam porte de arma de fogo. Afirma, também, ausência de demonstração de efetivo temor da vítima e de dolo específico de intimidar.

Novamente, sem razão.

A ameaça, crime formal, consuma-se com a intimidação idônea a incutir medo ou abalo psicológico na vítima, não se exigindo a efetiva realização do mal prometido. No caso concreto, a prova oral é firme no sentido de que o apelante, durante acalorada discussão movida por ciúmes, sacou arma de fogo e a exibiu à vítima, afirmando que “a mesma arma que tu tens, eu tenho”, em inequívoco contexto intimidatório.

A vítima foi categórica ao relatar que o apelante a acusou de traição, encontrava-se alterado e, nesse contexto, exibiu a arma em tom ameaçador. Em juízo, reafirmou que ele sacou a arma e a deixou sobre a perna, mostrando-a para a ofendida.

A mãe da vítima, por sua vez, corroborou o histórico de comportamento possessivo e agressivo do acusado.

A sentença, ao valorar tais elementos, reconheceu que a conduta extrapolou uma mera discussão e se revestiu de inequívoco conteúdo intimidatório.

A circunstância de ambos os envolvidos serem policiais civis e possuírem porte legal de arma não neutraliza o caráter ameaçador da conduta. Ao contrário, no contexto de violência doméstica, a exibição ostensiva de arma de fogo durante discussão permeada por ofensas e ciúmes intensifica a gravidade da intimidação, sobretudo porque a frase proferida não pode ser examinada de forma isolada, mas à luz do ambiente de hostilidade em que foi dita.

Igualmente improcede a alegação de ausência de temor da vítima. A dinâmica dos fatos, o teor da discussão, a pronta representação e o posterior acionamento da polícia revelam quadro suficientemente apto a demonstrar a seriedade da ameaça.

Ademais, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorreu na espécie, inclusive pelo depoimento da genitora da ofendida e pela sequência comportamental do apelante logo após os fatos.

Desse modo, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantém-se a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026